Tribunal: TJBA
Processo: 8004398-20.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004398-20.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCIENE MENDES DA SILVA PIRES

Advogado(s)
:
SILVIO JOSE NUNES ARMEDE registrado(a) civilmente como SILVIO JOSE NUNES ARMEDE

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. FALHA NA GESTÃO E ATUALIZAÇÃO DA CONTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL DETERMINADA DE OFÍCIO. ART. 370 DO CPC. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos materiais, na qual a Apelante, servidora pública, alega ter recebido valor irrisório no saque de sua conta do PASEP (R$ 3.547,69), em virtude de má gestão decorrente de saques indevidos e ausência de correção monetária e juros devidos, apontando como devido o montante de R$ 130.429,95.

2. O juízo de primeiro grau deferiu a produção de prova pericial contábil, mas declarou a preclusão da prova diante da inércia do Banco do Brasil em custear os honorários periciais. Em seguida, julgou antecipadamente a lide, considerando que a planilha da Apelante não se coadunava com a legislação aplicável.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) se merecem acolhimento as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual, suscitadas pelo Apelado; e (ii) verificar, de ofício, se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova pericial contábil para apurar a regularidade dos lançamentos e atualizações na conta vinculada ao PASEP, configurou cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

4. As preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e de incompetência da Justiça Estadual são afastadas em razão da tese firmada pelo STJ no Tema 1.150, que reconhece a legitimidade da instituição financeira para ações que discutem falhas na prestação do serviço de gestão de contas do PASEP, bem como a competência da Justiça Estadual para processá-las.

5. A controvérsia sobre a existência de desfalques e a correta aplicação de índices de correção monetária e juros em conta do PASEP, ao longo de extenso período, demanda conhecimento técnico especializado, não se limitando à análise de documentos ou à aplicação abstrata de normas jurídicas.

6. O artigo 370 do Código de Processo Civil confere ao juiz o poder-dever de determinar, de ofício, as provas necessárias ao julgamento do mérito, inclusive aquelas objeto de preclusão em relação às partes, quando estas se revelam indispensáveis para a solução da lide e para a busca da verdade real.

7. O julgamento antecipado, em matéria que exige a expertise de um perito contábil, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa e impondo a cassação da sentença.

IV. Dispositivo

8. Preliminares rejeitadas. Sentença cassada, de ofício, por cerceamento de defesa. Recurso de apelação prejudicado, determinando-se o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual e realização de prova pericial contábil, cujos honorários deverão ser rateados entre as partes (art. 95, CPC).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n°

8004398-20.2020.8.05.0103,

oriundos da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus/BA, em que figura como Apelante
,
LUCIENE MENDES DA SILVA PIRES

e como

Apelado
,
BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES, CASSAR, DE OFÍCIO, A SENTENÇA RECORRIDA
, em razão da ocorrência de cerceamento de defesa, e
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de
202
_
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATOR
A